Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante, apesar de residir em Imirim/SP, propôs a presente demanda (pagamento da indenização pelo desfalque supostamente causado em sua conta PIS/PASEP) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal.
II. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Imirim/SP), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução).
III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.